Tribunal: TJBA
Processo: 8015289-59.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015289-59.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UILTON SANTOS SALES Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. MESMO FATO GERADOR. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO AO TEMA 350/STJ. CONCESSÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 86, §2º, LEI 8.213/91. TEMA 862/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8015289-59.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante UILTON SANTOS SALES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,